Tribunal: TJBA
Processo: 8002367-90.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002367-90.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSCELIO BATISTA DE AGUIAR

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INEXISTENTE. TARIFA DE CADASTRO LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, cumulados com repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo a cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas e encargos previstos contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) verificar a existência e a licitude da cobrança de comissão de permanência; (iv) analisar a validade da cobrança de tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
taxa mensal estabelecida em contrato (2,0983%) equivale à
taxa média apurada no período da contratação (2,00%), enquanto que a taxa anual contratada (28,2994%) encontra-se apenas 1,4894 ponto percentual acima da média (26,81%), inexistindo abusividade na sua cobrança.

4.
A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que ocorre no caso.

5.
Não há previsão contratual de comissão de permanência, inexistindo cobrança a ser declarada ilícita.

6.
A tarifa de cadastro é legítima, prevista no contrato e cobrada apenas uma vez, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS).

7.
A tarifa de registro de contrato é válida quando efetivamente prestado o serviço e sem onerosidade excessiva, em conformidade com o Tema 928/STJ, não havendo cobrança de tarifa de avaliação do bem no contrato.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8002367-90.2023.8.05.0145
, em que figuram como apelante
JOSCELIO BATISTA DE AGUIAR
e como apelado
BANCO
TOYOTA DO BRASIL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente